Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA QUE DECLARA NÃO SE SENTIR AMEAÇADA. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DA SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Compulsando os autos verificou-se que fora deferido anteriormente, medida protetiva de afastamento do apelado do lar em favor da vítima, que requereu imediatamente sua revogação para que o recorrido voltasse para casa, alegando que o mesmo se encontrava desempregado naquele momento.
3. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, sendo que a falta de temor descaracteriza o crime de ameaça, não merecendo reparos a sentença que absolveu o apelado.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença absolutória mantida.